Tribunal: STF
Processo: ARE 1380503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS.LEI 1.234/50. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS.REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa e apelação interposta pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIANUCLEAR - CNEN contra a sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por MARIA ISABEL LIMA DE SOUZA em face da apelante, julgou procedente o pedido para condenar a CNEN a proceder à redução da carga horária semanal da apelada para 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da Lei 1234/50, bem como a pagar os valores que excederam a tal jornada, respeitado o limite de duas horas diárias, com reflexo sobre as demais verbas trabalhistas.



    2. O trabalho com raio-x e substâncias radioativas é reconhecidamente insalubre e, diante disso, faz jus o trabalhador a condições especiais como a redução da jornada de trabalho, bem como o adicional de insalubridade, nos termos do art. 1º da Lei 1.234/50. Para ter direito a tais benefícios basta que opere aparelhos de raio-x, não existindo a necessidade de provar a insalubridade desse material. Tais conclusões também servem para o servidor público.



    3. A jurisprudência só admite uma hipótese de extinção ou não pagamento do adicional de insalubridade ou da gratificação de raio-x: quando da eliminação total dos fatores insalubres no ambiente de trabalho, o que inexistiu nesta hipótese, ante a documentação colacionada composta de ficha individual de pedido de concessão de gratificação por trabalho com raios-x ou substâncias radioativas, histórico radiológico, laudo e contracheque (fls. 24/63). Por outro lado, o pagamento do adicional de irradiação ionizante à apelada (fls. 38/62), integrante da estrutura da CNEN, além do histórico radiológico acostado às fls. 24/34, demonstram de forma exaustiva o direito pleiteado de jornada reduzida de trabalho, nos termos da Lei 1.234/50, devendo a mesma ser recompensada pelas horas extras laboradas acima de 24 horas semanais, sem limitação a duas horas diárias como requeira apelante.



    4. No tocante à correção monetária, em recente decisão, o Superior Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870947, e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, afastou a aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, razão pela qual não merece ser acolhida a irresignação da apelante. Assim sendo, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios termos.



    5. À vista disso, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária,deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se, portanto, a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE 870974.



    6.No que se refere à multa por litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões pela apelada,com base no art. 1.021, §4º c/c art. 80, VII e 81, todos do CPC, não há que prosperar o pedido,tendo em vista que a interposição de recurso é um direito da parte, salvo quando manifestamente protelatório, o que não é o caso dos autos.recursais fixados em 1% (um por cento)sobre o percentual a ser apurado em sede de liquidação, conforme constante da sentença”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 7º, inciso XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente